Tribunal: TJSP
Processo: 2215391-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
R E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CUMULAÇÃO. Pretensão de implantação do benefício de auxílio-suplementar conferido com base na Lei 6.367/1976. Impossibilidade. Segurado que já recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício de auxílio-suplementar devido, tão somente, até a véspera do termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. Aplicação do artigo 9o, parágrafo único, da Lei 6.367/1976. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215391-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 04/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

04/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CUMULAÇÃO. Pretensão de implantação do benefício de auxílio-suplementar conferido com base na Lei 6.367/1976. Impossibilidade. Segurado que já recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício de auxílio-suplementar devido, tão somente, até a véspera do termo inicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CUMULAÇÃO. Pretensão de implantação do benefício de auxílio-suplementar conferido com base na Lei 6.367/1976. Impossibilidade. Segurado que já recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício de auxílio-suplementar devido, tão somente, até a véspera do termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. Aplicação do artigo 9o, parágrafo único, da Lei 6.367/1976. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2215391-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado DAVI DONIZETI DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15930
Agravo de Instrumento: 2215391-16.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Assis
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Davi Donizeti dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO CUMULAÇÃO. Pretensão de implantação
do benefício de auxílio-suplementar conferido com base na
Lei 6.367/1976. Impossibilidade. Segurado que já recebe o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Benefício de auxílio-suplementar devido, tão somente, até
a véspera do termo inicial da aposentadoria por tempo de
contribuição. Aplicação do artigo 9o, parágrafo único, da
Lei 6.367/1976. Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
de efeito suspensivo interposto em face da decisão reproduzida às fls. 445/447 que,
em cumprimento de sentença, determinou a implantação do benefício de auxílio-
suplementar de 20% sobre o salário de contribuição, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a
R$ 15.000,00.
Sustenta a autarquia/agravante que a decisão
agravada não representou o melhor direito para o caso, pois o agravado recebe o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 30/11/09, não sendo
possível, assim, a cumulação com o auxílio-suplementar nos termos da lei e do
entendimento pacífico do STJ.
Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão
agravada e o provimento do recurso para que a mesma seja reformada.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Deferido o efeito suspensivo.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
467/478) alegando, em preliminar, a intempestividade do recurso.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, como se infere dos autos, o INSS foi
intimado da decisão agravada, que determinou a implantação do benefício sob
pena de multa, em 27/08/19 (fls. 453/454), ao passo que o agravo de instrumento
foi interposto em 25/09/19, ou seja, dentro do prazo recursal de 30 (trinta) dias, de
acordo com o disposto nos artigos 183 e 1.003, §5o, do NCPC.
Logo, não há que se falar que o presente agravo de
instrumento é intempestivo.
No mais, cuida-se, na origem, de ação acidentária que
foi julgada improcedente (fls. 154/158). Provido parcialmente o recurso de apelação
interposto pela parte autora, o INSS foi condenado a conceder o benefício de auxílio-
suplementar de 20%, com DIB fixada em 30/07/88 (fls. 179/186), em razão de
acidente de trabalho ocorrido em 11/05/88 que resultou na perda parcial do dedo
indicador da mão direita.
Transitado em julgado o referido acórdão (fls. 189),
iniciou-se a execução com a apresentação de cálculos pelo exequente (fls. 193).
Houve oposição de embargos à execução, que foi julgado parcialmente procedente,
e, posteriormente, não provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS
(fls. 287/291).
Ciente do fato de que o segurado já recebia o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, o juízo a quo determinou a
imediata implantação do benefício de auxílio-suplementar (fls. 361).
Decisão essa que, após insurgência do INSS, foi
confirmada, ainda com a previsão de multa, em caso de descumprimento (fls.
445/447).
Daí o inconformismo da autarquia/agravante.
Pois bem.
Trata-se de ação acidentária distribuída em 07/12/04
que culminou com a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio-
suplementar de 20%, retroativo a 30/07/88, observada, contudo, a prescrição
quinquenal. O V. Acórdão que reformou a sentença de improcedência transitou em
julgado em 31/05/14 (fls. 189), ao passo que o segurado já recebia, desde
30/11/09, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
não, de cumulação dos benefícios, o que dependerá da definição do momento em
que o auxílio-suplementar foi deferido e da sucessão da lei previdenciária no
tempo.
Assim, prevalecem as disposições da Lei no 6.367/76, a
última a prever o benefício de auxílio-suplementar.
O benefício, concedido a partir de 1988, era regido
pela já revogada Lei no 6.367/76, que em seu art. 9o, parágrafo único, assim
dispunha:
Art. 9o - O acidentado do trabalho que, após a
consolidação
das
lesões
resultantes
do
acidente,
apresentar, como seqüelas definitivas, perdas anatômicas
ou redução da capacidade funcional, constantes de relação
previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo
o
desempenho
da
mesma
atividade,
demandem,
permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a
um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta
lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo
único.
Esse
benefício
cessará
com
a
aposentadoria do acidentado e seu valor não será
incluído no cálculo de pensão.

Da simples leitura do dispositivo, e considerando o
princípio tempus regit actum, fica evidente que o INSS tem razão em seu
inconformismo, posto que não é caso de implantação do benefício de auxílio-
suplementar, mas tão somente, do recebimento dos valores devidos até o termo
inicial da aposentadoria por tempo de contribuição.
Nesse sentido, o entendimento pacífico desta C.
Câmara:
Verificada a concessão de auxílio-suplementar sob a égide
da Lei no 6.367/76, inviável o seu restabelecimento e
consequente cumulação com o benefício de aposentadoria.
Aplicação do princípio tempus regit actum. (Relator(a):
Ricardo Graccho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
05/05/2015; Data de registro: 09/05/2015).
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR

Cumulação com aposentadoria
Impossibilidade

Vedação expressa constante do art. 9o, p.u., da Lei no
6.367/76
Observância do princípio do tempus regit
actum
Improcedência mantida
Recurso obreiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
improvido.
(Relator(a):
Nelson
Biazzi; Comarca:
Suzano; Órgão
julgador:
17a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
05/05/2015; Data
de
registro: 07/05/2015).
Acidente do trabalho Pretensão de cumulação de
benefícios, com restabelecimento do auxílio-suplementar e
manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição
Impossibilidade Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da
Lei no 6.367/76, vigente à época da concessão do citado
auxílio
Precedentes
Descontos
na
aposentadoria
Descabimento Boa-fé Caráter alimentar da benesse
previdenciária. Recursos parcialmente providos Ação
julgada parcialmente procedente. (Apelação / Reexame
Necessário no 0002183-87.2013.8.26.0292, Rel. Afonso
Celso da Silva, j. 27/01/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Auxílio-suplementar e
aposentadoria por tempo de contribuição. Cumulação.
Inadmissibilidade. Inteligência do art. 9o, parágrafo único
da Lei no 6.367/76. Recurso desprovido. (Apelação no
1001629-33.2014.8.26.0347, Rel. José Roberto Furquim
Cabella, j. 27/01/2015).
Destarte, resta evidente que o juízo a quo não decidiu
com acerto, primeiro, porque não existe direito à vitaliciedade do benefício, em
decorrência de expressa previsão legal e, segundo, porque não existe coisa julgada
por omissão.
Nesse sentido, em complementação, não há que se
falar em afronta à coisa julgada, já que, in casu, na fase de conhecimento, essa
questão da cumulatividade dos benefícios de auxílio-suplementar e aposentadoria
não foi discutida, enfrentada ou sequer alegada.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia para afastar o dever de implantação do benefício de auxílio-suplementar,
bem como a possibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-suplementar e
aposentadoria por tempo de contribuição.
Ademais, destaca-se que o benefício de auxílio-
suplementar, in casu, é devido, tão somente, até a véspera do termo inicial da
aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, até 29/11/09.
Nuncio Theophilo Neto
Relator